Tribunal: TJDFT
Processo: 0705816-26.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ALTERAÇÃO DA CLASSE EXECUTIVA PARA ECONÔMICA. DANO MATERIAL. DEVER DE RESTITUIR. DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Cuidam os autos de ação de indenização por dano material e moral, oriundos de suposto inadimplemento de contrato de prestação de serviço de transporte aéreo. Tomando empréstimo de trecho da sentença para relatar os fatos alegados, o autor, ora recorrente, na origem, narrou que “adquiriu passagens aéreas (ida e volta), para quatro pessoas, partindo de Brasília com destino a Miami (EUA), pelo preço de R$ 1.646,20 e 400.000 milhas. Afirma que as passagens foram adquiridas junto à ré Transporte Aéreo Português - TAP, em “classe executiva”, (...), mas que observou que o voo seria operado pela ré GOL, sendo indicado em seu bilhete “classe econômica premium”, a qual não oferece o mesmo conforto da classe adquirida junto à TAP. (...) Relata que procurou a TAP e que foi informado que a GOL deveria acomodá-lo na classe contratada, porém, a GOL informou que não dispõe de assentos na classe executiva, e que somente a TAP poderia acomodá-lo em outro voo. Afirma que a diferença entre o voo para quatro pessoas ofertado pela GOL, partindo de Brasília para Miami na classe “econômica premium”, e o voo da TAP, para o mesmo trecho em “classe executiva”, é de R$ 37.252,00.”. Requereu, assim, a condenação das rés ao sobredito montante, a título de dano material, e indenização por dano moral.
3. A sentença julgou improcedentes os referidos pedidos. Não conformado, o autor interpôs o presente recurso inominado, fundamentando, para tanto, a responsabilidade objetiva das fornecedoras do serviço, o qual não foi cumprido a contento, conforme documentação anexa, auxiliada pela inversão do ônus da prova. Dessa feita, pugna pela reforma da sentença, levando-se a efeito a procedência dos pedidos.
4. Contrarrazões da ré/recorrida GOL LINHAS AEREAS (ID 51226264), suscitando preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e rebatendo as linhas de mérito.
5. Contrarrazões da ré/recorrida TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES ao ID 51226266, rechaçando a argumentação lançado no recurso inominado.
6. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, a fim de permitir ao órgão colegiado cotejar os fundamentos lançados na decisão judicial com as razões contidas no recurso, sob pena de vê-la mantida por seus próprios fundamentos. No caso, a parte recorrente contrasta os fundamentos da sentença com as razões de sua impugnação recursal, permitindo o coerente e racional diálogo processual. PRELIMINAR REJEITADA.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).
9. Com efeito, o fornecedor de transporte aéreo se obriga a executar o serviço conforme as regras legais e contratuais (“pacta sunt servanda”), compreendendo a disposição da cabine/classe adquirida pelo consumidor, sob o risco de responder pelos danos advindos do inadimplemento.
10. Ao exame do caderno processual, verifico que as rés/recorridas não negam categoricamente a compra da classe executiva pelo autor/recorrente, mas apenas alegam erro operacional/informacional umas das outras, seja pela ausência de informação, no ato da compra, de que a companhia aérea operadora do voo não dispunha da classe em questão, seja pelo desconhecimento do motivo do “downgrade” para a “classe econômica premium” na hora do embarque do autor/recorrente na aeronave, razão pela qual dou por incontroversa a contratação de classe executiva. Ademais, incumbe à parte ré/recorrida comprovar o teor das conversas indicadas nos protocolos de ligação de ID 51226070 – p. 3, supostamente comprovadoras da pactuação da cabine executiva. Além disso, a falta de menção da classe comprada no bilhete aéreo não pode ser atribuída ao autor/recorrente, pois este ato é alheio a sua ingerência, uma vez que a passagem é emitida pelas rés/recorridas, que, assim não o fazendo, falharam no dever de informação, transparência e boa-fé negocial.
11. Nessa toada, resta caracterizado o descumprimento contratual, irrompendo o direito do autor/recorrente ao valor correspondente à diferença das passagens de classe executiva e “econômica premium”, no montante discriminado na petição inicial (R$ 37.252,00), não impugnado especificamente.
12. Inafastáveis os maus sentimentos gerados pela situação sob exame, saltando à evidência a violação aos direitos de personalidade do autor/recorrente hábil a compor uma indenização por dano moral. Decerto, a alteração da categoria da cabine de executiva para econômica frustrou agudamente as legítimas expectativas da fruição idônea do serviço, como também trouxe desgastes físico-psicológicos, o que é digno de compensação, sem olvidar, outrossim, a perda de tempo útil para sanar o imbróglio.
13. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Logo, sob tais critérios, fixo a quantia de R$ 4.000,00.
14. Por fim, oportuno destacar que as rés/recorridas são parceiras comerciais que utilizam o sistema “code share” (compartilhamento), maximizando a rentabilidade com o arranjo empresarial de voo operado por companhia diversa da que vende/emite o bilhete aéreo, facilitando e incrementando suas redes de fornecimento de transporte aéreo, o que demonstra a integração à cadeia de consumo, impondo-lhes a responsabilidade solidária estatuída no art. 7o, parágrafo único, do CDC, sendo eventual discussão acerca da culpa relegada à ação regressiva.
15. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Preliminar rejeitada. Sentença reformada para condenar as rés/recorridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 37.252,00, a título de dano material, corrigidos monetariamente pelo INPC desde o desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e R$ 4.000,00, por danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento e juros legais desde a citação.
16. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.